Tribunal: TJMT
Processo: 1001591-89.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001591-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), EGIDIO ALVES RIGO - CPF: 304.365.671-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SILVIO RAMAO GIMENEZ BENITES - CPF: 459.070.561-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
SILVIO RAMAO GIMENEZ BENITES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL MODERADO. PENHORA DE 15% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS.
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos de cumprimento de sentença, que acolheu impugnação do executado, determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD e indeferiu o pedido de penhora de até 30% dos rendimentos mensais do devedor, sob o fundamento da impenhorabilidade das verbas salariais.

O Juízo de origem consignou que os rendimentos líquidos do executado, no valor aproximado de R$ 9.281,31 (cerca de 6,1 salários-mínimos), encontram-se muito abaixo do limite de 50 salários-mínimos previsto no §2o do art. 833 do CPC, além de considerar que a constrição pretendida poderia comprometer o mínimo existencial do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a penhora de percentual dos rendimentos mensais do executado, em dívida de natureza não alimentar, diante da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do CPC, visa assegurar a proteção da dignidade da pessoa humana e a preservação do mínimo existencial do devedor e de sua família.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação dessa regra em hipóteses excepcionais, quando a constrição se limita a percentual razoável dos rendimentos do executado e não compromete sua subsistência digna, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da efetividade da execução.

No caso concreto, embora os valores anteriormente bloqueados possuam natureza alimentar, mostra-se possível a autorização de penhora moderada sobre os rendimentos mensais do executado, especialmente diante da prolongada frustração da execução e da inexistência de demonstração concreta de comprometimento do mínimo existencial.

A fixação da constrição em 15% dos vencimentos líquidos revela-se medida proporcional e equilibrada, apta a harmonizar a tutela executiva do credor com a proteção da dignidade do devedor, situando-se em patamar inferior ao usualmente admitido pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de
julgamento:

“1. A impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC não possui caráter absoluto, admitindo mitigação excepcional quando preservado o mínimo existencial do devedor.

2. É admissível a penhora de percentual moderado dos rendimentos mensais do executado, em dívida de natureza não alimentar, quando a medida se mostra proporcional e necessária à efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 805, 833, IV e §2o, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ,
AgInt
no REsp 1.948.607/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 29.11.2021; TJMT, AI no 1013662-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos do processo no 0000041-94.2010.8.11.0046, que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu impugnação apresentada pelo executado e determinou o desbloqueio de valores constritos, bem como indeferiu o pedido de penhora de percentual dos rendimentos mensais do devedor
.

Na origem, a
decisão agravada
indeferiu o pedido
formulado pelo exequente de penhora de até 30% dos rendimentos mensais do executado, sob o fundamento de que os proventos percebidos – salário líquido aproximado de R$ 9.281,31, equivalente a cerca de 6,1 salários-mínimos – encontram-se muito abaixo do limite de 50 salários-mínimos previsto como exceção legal à regra de impenhorabilidade. O Juízo de origem ainda consignou que a constrição pretendida poderia comprometer o mínimo existencial do executado, sobretudo diante das despesas mensais por ele demonstradas nos autos, concluindo pela incidência do princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC.

Em razões recursais,
o
Agravante invoca
os
seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Sustenta
, em síntese,
que embora o art. 833, IV, do CPC estabeleça a impenhorabilidade das verbas salariais, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
tem admitido a
relativização dessa proteção
, permitindo a penhora de
percentual dos rendimentos do devedor, mesmo em dívidas de natureza não alimentar, desde que preservada a sua subsistência digna
.

O recurso é tempestivo, e
o
preparo
foi devidamente recolhido
, conforme
decisão
de
ID.

341606888
.

Ausente pedido de atribuição de efeito suspensivo, consoante consignado na decisão proferida sob o
ID 3
41984
38
0
.

Embora intimada, a
parte agravada
não
apresentou contrarrazões, conforme se extrai da certidão de
ID 3
4
1990391
.

Dispensado o parecer ministerial, diante da natureza da matéria e da inexistência de parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: SILVIO RAMAO GIMENEZ BENITES

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se
de agravo de instrumento
interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos do processo no 0000041-94.2010.8.11.0046, que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu impugnação apresentada pelo executado e determinou o desbloqueio de valores constritos, bem como indeferiu o pedido de penhora de percentual dos rendimentos mensais do devedor.

Na origem, a decisão agravada indeferiu o pedido formulado pelo exequente de penhora de até 30% dos rendimentos mensais do executado, sob o fundamento de que os proventos percebidos – salário líquido aproximado de R$ 9.281,31, equivalente a cerca de 6,1 salários-mínimos – encontram-se muito abaixo do limite de 50 salários-mínimos previsto como exceção legal à regra de impenhorabilidade. O Juízo de origem ainda consignou que a constrição pretendida poderia comprometer o mínimo existencial do executado, sobretudo diante das despesas mensais por ele demonstradas nos autos, concluindo pela incidência do princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o entendimento jurisprudencial consolidado admite a relativização da impenhorabilidade
das verbas salariais, inclusive para satisfação de crédito de natureza não alimentar, desde que preservado percentual apto a resguardar a dignidade do devedor e de sua família.

Ao final, requer o agravante a
reforma da decisão recorrida
, para que seja autorizada a
penhora de percentual dos rendimentos mensais do executado
, em patamar que pode alcançar até
30% de seus proventos líquidos
, até a satisfação do crédito exequendo.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da legalidade da decisão que determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD e indeferiu o pedido de penhora de até 30% dos rendimentos mensais do executado, ao fundamento de que se trataria de verba salarial protegida pela regra de
impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Não obstante as alegações deduzidas pela agravante, entendo que a decisão recorrida comporta reparos, ainda que de forma parcial.

Isso porque, embora tenha restado demonstrado que os valores anteriormente constritos por meio do sistema SISBAJUD possuem natureza alimentar, entendo ser possível, em momento oportuno, a autorização de bloqueio de percentual dos rendimentos percebidos pela executada. Com efeito, a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial não ostenta caráter absolutamente rígido, admitindo mitigação em hipóteses excepcionais, desde que a medida seja fixada em patamar razoável e proporcional, sem comprometer a subsistência digna do devedor.

O artigo 833, IV, do CPC, é claro ao dispor que:

“São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões (...), os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o.”

O §2o, por sua vez, estabelece exceções taxativas à regra de impenhorabilidade, admitindo a constrição apenas nos casos de:

pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem;

valores excedentes a 50 salários-mínimos mensais.

Entretanto,

o Superior Tribunal de Justiça, em decisões como o
EREsp
1.582.475/MG
, tem admitido, com base em interpretação sistemática do ordenamento jurídico e nos princípios da efetividade da execução e da razoabilidade, a possibilidade de penhora mitigada de verbas salariais, desde que:

não comprometa o mínimo existencial do devedor;

seja proporcional e motivada;

esgotadas as medidas menos gravosas.

Vejamos a íntegra do referido julgado,
in
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.
3
. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.
5.
Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à
manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
7. Recurso não provido.

(STJ -
EREsp
: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
REPDJe
19/03/2019
DJe
16/10/2018 REVPRO vol. 290 p. 503 RSTJ
vol
.
252 p. 30 RT vol. 1026 p. 407)

No caso em exame, os fatos comprovados nos autos indicam que o executado percebe
renda líquida mensal aproximada de R$ 9.281,31
, equivalente a cerca de
6,1 salários-mínimos
.

Embora tal valor não possa ser considerado elevado a ponto de afastar automaticamente a proteção legal conferida ao salário, também não se mostra ínfimo a ponto de impedir qualquer forma de relativização da regra de impenhorabilidade.

Conforme documentado nos autos, o Juízo de origem entendeu que a constrição pretendida poderia comprometer o mínimo existencial do executado, razão pela qual indeferiu o pedido de penhora de percentual de seus rendimentos.

Todavia, a análise do caso concreto revela que a
vedação absoluta à constrição salarial acaba por inviabilizar a efetividade da execução
, a qual se arrasta por longo período sem a satisfação do crédito.

Além disso, a constrição pretendida pelo agravante não visa a penhora integral ou excessiva da remuneração do executado, mas sim a retenção de
percentual moderado de seus rendimentos
, medida que se mostra compatível com a orientação consolidada pela jurisprudência superior.

Nesse cenário, a aplicação de um percentual reduzido de penhora revela-se solução capaz de
conciliar a efetividade da execução com a preservação da dignidade do executado
.

Com efeito, a pretensão recursal objetiva a retenção de 30% (trinta por cento) dos vencimentos, percentual que, embora admitido em precedentes análogos, demanda ponderação à luz das circunstâncias concretas evidenciadas nos autos.

Entretanto, a fixação da penhora em
15% dos rendimentos líquidos mensais
mostra-se medida proporcional e adequada.

Aliás, tal percentual revela-se suficientemente moderado para
não comprometer a subsistência do executado
, ao mesmo tempo em que permite a progressiva satisfação do crédito exequendo.

Cumpre consignar, ainda, que a medida, além de adequada e proporcional, situa-se em
patamar inferior
àquele ordinariamente admitido pela jurisprudência pátria, evidenciando-se como solução equilibrada e juridicamente harmônica com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da efetividade da
tutela executiva.

Nesse sentido:

INTERNO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.PENHORASOBRE PROVENTOS DEAPOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA.
PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ admite apenhoraparcial de verbas de natureza alimentar, desde que respeitado o núcleo essencial da subsistência do devedor, observado o caráter excepcional da medida.
4. A executada, idosa e com enfermidades, aufere renda mensal líquida de R$ 3.025,45, comprometida por empréstimos consignados que consomem mais da metade dos seus rendimentos. Apenhorade 20% acarretaria violação à sua dignidade. 5. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC/2015, pois está em consonância com jurisprudência consolidada do STJ, sendo incabível a retratação ou submissão compulsória ao colegiado.

IV. Dispositivo e tese 6. Agravos internos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1.
É admissível apenhorade proventos deaposentadoriaaté o limite de30%, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 2. A decisão monocrática proferida com base em jurisprudência consolidada do STJ, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC/2015, é válida e não ofende o devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 833, IV, e 932, IV e V. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.948.607/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 29.11.2021.

(N.U 1013662-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, publicado no DJE 13/08/2025) -Grifo nosso

Por fim, impõe-se reiterar que, embora se sustente a natureza alimentar da verba constrita, incumbia ao executado comprovar, de maneira específica e documentalmente idônea, a composição de sua renda líquida, bem como a extensão de suas despesas ordinárias, a fim de demonstrar eventual comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Entretanto, a parte limitou-se à invocação genérica da natureza alimentar dos vencimentos, sem carrear aos autos elementos concretos aptos a evidenciar prejuízo efetivo à sua subsistência digna, circunstância que inviabiliza o reconhecimento automático da alegada impenhorabilidade.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso
e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para reformar a decisão
agravada,
exclusivamente

a fim
de autorizar a penhora de 15% (quinze por cento) dos vencimentos líquidos do executado, mediante desconto em folha, até a integral satisfação do crédito exequendo, vedada a incidência da constrição sobre verbas de natureza eventual ou indenizatória.

Ressalva-se que esta medida não impede futura reavaliação, em sede de execução, caso haja alteração na capacidade financeira do devedor ou surgimento de meios menos gravosos de satisfação do crédito.

Por fim, c
onsiderando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e estando ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026